Tribunal: TJES
Processo: 0000562-59.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000562-59.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINERACAO GRAVINALLI LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000562-59.2018.8.08.0008

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: MINERAÇÃO GRAVINALLI LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negara provimento à apelação e julgara prejudicado o reexame necessário em ação declaratória de inexistência de débito tributário proposta pela Mineração Gravinalli Ltda. ME, reconhecendo a incidência do diferimento do ICMS nas operações de venda de blocos de granito dentro do território estadual e atribuindo a responsabilidade tributária à adquirente Nemer Mármores e Granitos S/A. O embargante alega omissão quanto à distinção entre diferimento e isenção, ausência de previsão normativa de isenção nas operações internas e legitimidade da autuação por ausência de comprovação documental de exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enquadramento jurídico das operações tributadas e à distinção entre diferimento e isenção, justificando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente os institutos do diferimento e da isenção, reconhecendo que, no caso concreto, o recolhimento do ICMS foi diferido para a adquirente, substituta tributária, com possibilidade de isenção em caso de exportação comprovada.

A decisão destacou que eventuais irregularidades na documentação de exportação deveriam ser imputadas à adquirente responsável pelo recolhimento do tributo, não à empresa vendedora, salvo comprovada má-fé.

O inconformismo do embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão.

2.
A decisão que reconhece a incidência do diferimento do ICMS e a possibilidade de isenção em caso de exportação não padece de omissão quando enfrenta expressamente tais pontos.

3.
O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando inexistentes vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III; Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), art. 10, Anexo III, itens 1 e 1.2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.497.330, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.03.2024; STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.409.665/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.615.648/MA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 06 de novembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000562-59.2018.8.08.0008

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: MINERAÇÃO GRAVINALLI LTDA. ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – COBRANÇA INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA À REGRA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PELO DIFERIMENTO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. O instituto do diferimento insere-se dentro da temática da substituição tributária, enquadrando-se mais especificamente como hipótese de substituição tributária regressiva, também chamada de antecedente ou para trás. Em tais situações, os integrantes de posições anteriores da cadeia de produção e circulação são substituídos por aqueles em posições posteriores, os quais ficam responsáveis pelo pagamento dos tributos oriundos das operações antecedentes. (STJ – AREsp. nº 2.497.330, Relator. Min. Gurgel de Faria, DJe de 21/03/2024).

2. Havendo previsão legal quanto ao diferimento do recolhimento do ICMS, a responsabilidade pelo pagamento é transferida ao adquirente da mercadoria, que atua como substituto tributário nas operações realizadas com o vendedor.

3. De acordo com o art. 10, anexo III, itens 1 e 1.2 do Decreto nº 1090-R/2002, que dispõe sobre o Regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo (RICMS/ES), o recolhimento do imposto será diferido nas operações internas com pedra bruta de rochas ornamentais e de revestimento.

4. Hipótese em que as provas reunidas demonstram que as autuações lavradas em face da apelada, que tem sede no Município de Barra de São Francisco, referem-se à cobrança de ICMS sobre a venda de blocos de granito para a empresa Nemer Mármores e Granitos S/A, que atua no ramo de exportação e está localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, caracterizando operação com pedra bruta de rochas ornamentais e de revestimento dentro do Estado do Espírito Santo, sujeita, portanto, à substituição tributária por diferimento, que transfere à adquirente a responsabilidade pelo pagamento do imposto.

5. Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas operações sujeitas à regra do diferimento, comprovado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade para o pagamento do tributo.

6. Comprovada a boa-fé da apelada, eis que demonstrou a entrega dos blocos de granito e apresentou todas as notas fiscais das operações de venda indicadas pelo Fisco Estadual nos autos de infração, fornecendo, ainda, as cópias dos memorandos de exportação expedidos pela Nemer Mármores e Granitos S/A para demonstrar que as mercadorias foram exportadas, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelo pagamento do ICMS.

7. A alegação de que houve irregularidade nos memorandos por não terem sido instruídos com os documentos exigidos no art. 376, § 1º do Decreto nº 1.090-R/2002, alterado pelo Decreto nº 2.429/2009, a despeito de não ter sido comprovada materializa questão que deve ser suscitada exclusivamente em face da Nemer Mármores e Granitos S/A, que foi a responsável pela sua elaboração, bem como pela exportação das mercadorias.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1.076, fixou as teses vinculantes de que “II) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

9. Constatado que o proveito econômico obtido pela apelada com a desconstituição dos débitos tributários lançados nos autos de infração nº 2.073.965-3 e nº 2.073.885-0 corresponde a R$ 2.063.339,07 (dois milhões, sessenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e sete centavos), não é possível a fixação de honorários por apreciação equitativa.

10. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte o CPC prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

11. Observando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelos patronos da apelada e o tempo despendido, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, sobre o valor do proveito econômico obtido.

12. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.”

(
TJES
–
AP

nº
0000562-59.2018.8.08.0008
,
R
elator
D
esembargador
D
es. Subst. Luiz Guilherme Risso
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
0
3
/
0
4
/
202
5
)

No caso em apreço, não se
vislumbra
omissão no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente
as alegações deduzidas pelas partes, indicando
os fundamentos que embasaram
a decisão.

Ao
contrário
do alegado pel
o
embargante,
o acórdão embargado
abordou
expressamente
as hipóteses legais de diferimento e isenção, concluindo que, n
a hipótese
, restou configurado o diferimento do recolhimento do ICMS para o momento da saída da mercadoria do estabelecimento da empresa substituta tributária Nemer Mármores e Granitos S/A., a quem, portanto, incumbia a obrigação de efetuar o recolhimento do tributo.

Conforme consignado no voto condutor:

“
Na hipótese, as provas reunidas demonstram que as duas autuações lavradas em face da apelada, que tem sede no Município de Barra de São Francisco, se referem à cobrança de ICMS sobre operações de venda de blocos de granito para a empresa Nemer Mármores e Granitos S/A, que atua no ramo de exportação e está localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim, caracterizando operação com pedra bruta de rochas ornamentais e de revestimento dentro do Estado do Espírito Santo.

Assim, em razão do disposto no art. 10 e anexo III, item 1 e 1.2, do Decreto nº 1.090-R/2002, o recolhimento do ICMS foi diferido para o momento da saída da mercadoria do estabelecimento da empresa Nemer Mármores e Granitos S/A, para quem a norma supramencionada transferiu a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, ressalvando a isenção do tributo em caso de exportação.

Neste caso, havendo a comprovação de que os blocos de granito adquiridos pela Nemer Mármores e Granitos S/A foram exportados, incidirá a hipótese de isenção prevista no art. 10, anexo III, item 1.2 do Decreto nº 1.090-R/2002.”

Ademais, o acórdão
destacou
que não se pode imputar à empresa embargada a responsabilidade por eventuais irregularidades praticadas pela substituta tributária, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé ou participação direta nas irregularidades, consoante se depreende do julgado:

“
Acresça-se que eventual irregularidade praticada pela Nemer Mármores e Granitos S/A, que assumiu a condição de substituta tributária, não impõe à apelada a obrigação de recolher o tributo, salvo na hipótese de comprovada má-fé ou participação nos atos irregulares, quando poderá ser responsabilizada supletivamente.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas operações sujeitas à regra do diferimento, comprovado que o vendedor agiu de boa-fé, entregando a mercadoria e emitindo a nota fiscal, não é possível imputar-lhe a responsabilidade para o pagamento do tributo.”

Destarte, constata-se que o embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a externar mero inconformismo com a sua conclusão, por ter sido contrária à tese por ele defendida.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
, outrossim, que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.